Tribunal: TJPA
Processo: 0008176-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008176-30.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JACKELINE CRISTINA SOUSA SILVA, OBERDAN RAIMUNDO TEIXEIRA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. NÃO CABIMENTO DA VANTAGEM. REQUISITO REFERENTE À MUDANÇA DE SEDE NÃO PREENCHIDO. MUNICÍPIOS INTERLIGADOS POR SERVIÇO DE TRANSPORTE FREQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados ao recebimento de ajuda de custo em decorrência da transferência provisória do Município de Castanhal para Belém.

2. O direito ao recebimento da vantagem é condicionado à mudança de sede, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 4.491/73.

3. O conceito de sede previsto na Lei nº 4.491/73, abrange o território de municípios vizinhos ligados por frequentes meios de transporte, o que se amolda ao caso em análise, em relação aos municípios de Belém e Castanhal. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Não estando preenchido o requisito referente à mudança de sede previsto em Lei, deve ser indeferido o pedido referente à ajuda de custo.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0008176-30.2011.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra JACKELINE CRISTINA SOUSA SILVA e Outro, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelos Apelados.

Na exordial (Num. 1332420 - Pág. 3/7) os Autores aduziram, em síntese, que são Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará lotados no 5º BPM, com sede em Castanhal e que, em agosto de 2009, foram transferidos para o Centro de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Belém, sem o recebimento da ajuda de custo prevista na Lei n. 4.491/73.

Afirmaram que realizaram pedido administrativo para o recebimento da verba, contudo não obtiveram êxito, ensejando a propositura da ação de cobrança.

Após regular instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 574399 - Pág. 1/4):

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar aos autores a parcela de adicional de custo decorrente da transferência de sede operada pelo BG nº 181, de 24 de setembro de 2009.

Esclareço que, conforme entendimento manifestado pelo próprio STF nos autos do RE 870947/SE, o âmbito de incidência do julgado proferido nas ADIN’s 4425-DF e 4357 limita-se ao período compreendido entre a data de inscrição do precatório e seu efetivo pagamento, não abarcando, portanto, o período compreendido entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação, tema que ainda será objeto de apreciação da corte suprema.

Dessa forma, permanece válida a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 sobre o período que antecede a expedição do precatório, sendo este o parâmetro que fixo para a correção monetária, desde a data em que os pagamentos eram devidos, e incidência de juros de mora, a partir da citação.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CUSTAS PROCESSUAIS

Sem custas, em função da isenção assegurada ao Estado do Pará e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta, conforme os termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONDENO o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Novel Código de Processo Civil.

REMESSA NECESSÁRIA

Sentença que não se sujeita à remessa necessária.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. (...)

Em razões recursais (Num. 1332429 - Pág. 2/5), o Apelante aduz que o militar somente terá direito ao recebimento de ajuda de custo quando o deslocamento acarretar em mudança de sede, o que sustenta não ter ocorrido no caso em análise.

Afirma que o conceito de sede previsto na Lei 4.491/73 abrange municípios vizinhos servidos por transporte frequente, tal como ocorre entre Belém e Castanhal, sendo, portanto, indevida a ajuda de custo. Requereu ao final, o provimento do recurso.

Os Apelados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do apelo (Num. 1332430 - Pág. 2).

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1633704 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 1687972 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados ao recebimento de ajuda de custo em decorrência da transferência do Município de Castanhal para Belém.

A ajuda de custa está prevista nos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 4.491/73, que dispõe:

Art. 38 -
Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação
, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39 -
O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

I -
Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede
concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

Nota-se que o direito ao recebimento da vantagem é condicionado à mudança de sede e desligamento da organização em que o militar exerce suas atividades.

A Lei nº 4.491/73 também definiu o conceito de sede, para fins de concessão da ajuda de custo. Referido conceito, está previsto no art. 2º, “5”,
in verbis:

Art. 2° - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:

[...]

5 - SEDE - é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada;

Conforme se observa, o conceito de sede abrange o território de municípios vizinhos ligados por frequentes meios de transporte, o que se amolda ao caso em análise, considerando que há frequente meios de transportes entre os municípios de Belém e Castanhal.

Em recente julgado, a Seção de Direito Público deste E. Tribunal considerou que os municípios de Belém e Barcarena abrangem a mesma sede para fins de aplicação da Lei nº 4.491/1973, diante da existência de frequentes meios de transportes entre estas localidades. Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR. AJUDA DE CUSTO.

TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973
.

2. O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou

e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73
.

3. O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.

4. Ação julgada improcedente.

(AR nº 0005146-65.2017.8.14.0000. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18.02.2020. Publicado em 04.03.2020)

A lógica aplicada no referido julgado, aplica-se ao caso em análise, pois além de a distância percorrida pela estrada entre Castanhal e Belém ser inferior em comparação à Barcarena e Belém, é cediço que há frequentes meios de transportes entre estes municípios, inexistindo, portanto, o requisito de mudança de sede para fina de concessão de ajuda de custo previsto na Lei nº 4.491/1973.

No mesmo sentido, destaca-se outros julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ABAETETUBA PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. ABAETETUBA E BARCARENA SÃO MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE (Apelação nº 0001466-55.2011.8.14.0070. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26.03.2018. Publicado em 02.04.2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MILITAR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO -
AJUDA DE CUSTO - IMPOSSIBILIDADE - UNIDADES MILITARES INTEGRANTES DA MESMA SEDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

1. Segundo a interpretação do art. 39 da Lei n. 4.491/73, a ajuda de custo é devida em razão da movimentação ex ofício do servidor militar com mudança de sede, e a sede da organização militar compreende todo o território do município em que se encontra instalada e também os municípios vizinhos, desde que ligados por frequentes meios de transporte, conforme art. 2º da citada Lei.

2. Recorrente que fora transferido ex ofício do 14ª Batalhão de Barcarena para o 20º Batalhão de Belém. Unidades militares que integram a mesma sede, vez que instaladas em municípios limítrofes atendidos por linhas de transporte público regular.

3. Recurso Conhecido e Improvido. À Unanimidade. (2016.03923230-59, 165.170, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28) (grifos nossos).

Assim, não estando preenchido o requisito referente à mudança de sede previsto em Lei, deve ser indeferido o pedido referente à ajuda de custo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus da sucumbência para condenar os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma processual, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020